Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702076-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRS INFORMATICA LTDA - ME, FELICIANO GARCIA SANTANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LRS INFORMÁTICA LTDA. e FELICIANO GARCIA SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701165-42.2018.8.07.0001, proposto pela primeira Agravante e JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., entre outros temas, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1) Em atenção à manifestação de ID n. 75386364, indefiro o pedido de tramitação prioritária, pois quem é parte no processo é a pessoa jurídica e não o sócio. Indefiro o processamento do cumprimento de sentença, uma vez que a parte exequente não cumpriu as determinações de emenda exaradas nos autos sob ID n. 12764988 e 14059099. 2) Conforme manifestações de ID n. 20885700 e 22671215, em razão do depósito e do bloqueio de valores ocorridos nos autos, os exequentes deram quitação ao débito, nada mais havendo a reclamar, conforme já decidido sob ID n. 62755331 e 65243693. No entanto, em razão do parcial provimento ao recurso especial para retirar o montante das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios (ID n. 60867059 - Pág. 21), os autos foram remetidos à Contadoria a fim de se apurar eventual valor a ser devolvido ao executado. Conforme cálculo apresentado sob ID n. 76544099, que de forma acertada levou em consideração a manifestação do executado sob ID n. 19284430, na qual imputa o pagamento voluntário ao danos morais, honorários e custas, verifica-se que não existem valores a serem devolvidos ao executado. Assim, não havendo valores a serem devolvidos ao executado e considerando que os valores depositados e penhorados são suficientes ao adimplemento da obrigação, deve-se proceder à liberação dos valores aos exequentes. Preclusa a oportunidade recursal, tendo em vista as penhoras no rosto dos autos em desfavor do exequente José Vigilato da Cunha Neto (ID n. 30587624 e 47232077), do valor depositado sob ID n. 18257591, conta judicial n. 4100107716681, promova-se a transferência da quantia de R$ 1.811,08 e acréscimos legais (ID n. 76544099, pág. 08), para o juízo da 8a Vara Cível de Brasília, processo n. 0029077-85.2000.8.07.0001, em razão da precedência da penhora. Confiro força de ofício de transferência à presente decisão. Advirto ao gerente do Banco do Brasil que, para resguardar a segurança jurídica, apenas deverá cumprir a ordem de transferência de valores se a decisão tiver sido encaminhada através do e-mail institucional do juízo(07vcivel.bsb@tjdft.jus.br). Comunique-se o juízo da 8a Vara Cível de Brasília acerca da determinação de transferência para o processo n. 0029077-85.2000.8.07.0001, bem como que não há mais valores devidos ao exequente José Vigilato da Cunha Neto. Encaminhe-se cópia, também, para o processo n. 0035732-29.2007.8.07.0001, em trâmite na mesma 8a Vara Cível de Brasília, uma vez que nele também foi deferida penhora no rosto destes autos. Confiro força de ofício à presente decisão. Sem prejuízo, em cumprimento às medidas protetivas determinadas pelo E. TJDFT para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, intime-se a exequente LRS INFORMATICA LTDA - ME a indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, conta corrente de sua titularidade para a transferência eletrônica do valor depositado, a ser efetivada por meio de ofício, bem como para indicar o valor devido a título de crédito principal e honorários. Fica advertida de que deverá ser indicada a conta do efetivo titular, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados.” Sustentam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não houve quitação, notadamente porque, “nas petições dos exequentes ID no 20885700 e 22671215, os exequentes apenas pediram fosse expedidos alvarás para o levantamento dos valores depositados pelo Banco executado e decorrente de BACEN/JUD. e, recebido os valores, a extinção do processo, porém, o Banco executado não concordou com o levantamento dos valores, e decidiu recorrer” (Num. 22637884 - Pág. 3). Acrescentam que os “exequentes nada receberam, não foi expedido ou deferido qualquer alvará para os exequentes e não houve qualquer quitação ou renúncia. O recursos do Banco Santander não foram providos e, por meio de artifício, pretende não pagar o que foi reconhecido como devido” (Num. 22637884 - Pág. 4). Discorrem acerca do Cumprimento de Sentença originário e argumentam que o Juiz de origem interpretou equivocadamente o conteúdo das manifestações dos Agravantes, uma vez que, “como não houve concordância do Executado com os pedidos dos Credores e também porque não houve liberação de alvará por parte do Magistrado, e, principalmente, porque o Credor nada recebeu, perdeu-se o objeto o pedido contido daquelas peças” (Num. 22637884 - Pág. 4). Ressaltam que o êxito obtido pelo Executado/Agravado no Superior Tribunal de Justiça foi apenas para retirar a multa diária da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo sido mantidos os honorários e a multa previstos no art. 523 do Código de Processo Civil. Quanto à penhora no rosto dos autos, afirmam os Agravantes que não “se pode olvidar que o advogado exequente nesse Cumprimento de Sentença e que subscreve todas as petições é FELICIANO GARCIA SANTANA – OAB/DF 9074. Portanto, por uma simples leitura dos autos percebe-se, cristalinamente, que o advogado JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO – OAB/DF 1475, é mero coadjuvante e que, se tem algum direito nos honorários é de no máximo 50% daquele registrado pela Contadoria ID 76544099, e não a totalidade” (Num. 22637884 - Pág. 6). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para, “para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, nos termos requerido pelos Agravantes, determinando ao Banco executado o imediato pagamento do débito remanescentes para os Agravantes, atualizados os juros e atualização monetária devida, nos termos do último pedido, ou, quando não, para determinar que em razão da penhora no rosto dos autos seja transferido apenas 50% dos honorários a esse título e remetidos os autos ao Contador desse Juízo, para apurar o valor da dívida do Banco executado, para prosseguir com os pedidos formulados pelos exequentes” (Num. 22637884 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 22637885). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LRS INFORMÁTICA LTDA. e FELICIANO GARCIA SANTANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701165-42.2018.8.07.0001, proposto pela primeira Agravante e JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., entre outros temas, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Inicialmente, constata-se o Cumprimento de Sentença originário foi manejado por LRS INFORMÁTICA LTDA., quanto ao débito principal, e por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, quanto aos honorários de sucumbência (Num. 17075531 do Feito originário). Desse modo, ainda que o segundo Agravante tenha atuado no Feito de origem (Ação de Conhecimento) em defesa dos interesses da primeira Agravante, entendo que, quanto ao Cumprimento de Sentença, o aludido Advogado, não sendo parte, é terceiro. Assim, nos termos do art. 996 do CPC, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Já o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Acerca de tal disposição legal, entende a jurisprudência que o interesse do terceiro deve ser jurídico e não meramente econômico. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE OBSTAR PREJUÍZO ECONÔMICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O terceiro prejudicado dispõe de legitimidade recursal, desde que demonstre risco ao direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Inteligência do artigo 996, parágrafo único, do CPC. 2. A tese fundada em interesse eminentemente econômico não é suficiente para legitimar o recurso de terceiro que se intitula prejudicado, hipótese da lide. Precedentes. 3. Recurso não provido. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1076804, 20150910146420APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 268/271) No caso em debate, o segundo Agravante tem interesse apenas econômico, já que sua irresignação limita-se à defesa dos honorários contra a penhora havida no rosto dos autos em razão de débito do advogado que integra o polo ativo do Cumprimento de Sentença (JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO). Nesse descortino, entendo que não pode ser admitido o recurso instrumental quanto ao Advogado FELICIANO GARCIA SANTANA (terceiro). Assim, admito o processamento do recurso apenas quanto à Agravante LRS INFORMÁTICA LTDA. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, afirma a Agravante, em essência, que não pode prevalecer a quitação mencionada na decisão agravada, uma vez que o Executado/Agravado, após o depósito judicial e a penhora BACENJUD, interpôs recursos, não tendo havido a oportuna expedição de alvarás de levantamento dos valores constantes da conta judicial. Em situações que tais, havendo depósito judicial do débito exequendo e a impugnação por parte do Executado, a jurisprudência orienta-se no sentido de incidirem os encargos previstos no art. 523 do CPC. No caso do Feito originário, entretanto, já existe decisão judicial reconhecendo esse direito à Agravante/Credora, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento outrora interposto pelo ora Agravado (AI n.o 0715185-41.2018.8.07.0000): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. AUSENTE. ARTIGO 523, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa diária da liminar não se confunde com aquela fixada na sentença. Em caso de descumprimento cumulativo das obrigações definidas para cada uma, a parte executada deve suportar os seus pagamentos somados. 2. A redução das astreintes em sede de cumprimento de sentença, após o longo período de expresso descumprimento dos comandos judiciais, não é compatível com o caráter pedagógico que também compõe os seus fins. 3. O valor da multa diária é compatível com a capacidade econômica do banco executado. 4. A multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC não fazem qualquer distinção acerca da natureza do débito ou mesmo da fase processual em que foi fixado o montante a ser pago. Não realizado o pagamento voluntário, deve incidir sobre o valor cobrado o dispositivo referenciado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1149255, 07151854120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desse modo, salvo melhor juízo, entendendo a Agravante que o Magistrado de origem deixou de cumprir o quanto decido pela egrégia Quinta Turma Cível no julgado acima mencionado, haveria de ter manejado, oportunamente, a competente Reclamação para preservar a autoridade da decisão colegiada. De igual sorte, em princípio, a consequência jurídica apontada pela Agravante para inexistência de sua concordância (quitação) quanto aos valores constantes da conta judicial está equivocada. Com efeito, havendo o depósito/penhora de valor, não mais incidem os pretendidos consectários (juros de mora e correção monetária) a cardo do Devedor, uma vez que, a partir do depósito, a remuneração devida é aquela proveniente da instituição bancária depositária. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador